Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004148-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, CND/Certidão Negativa de Débito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CUIABA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.083.036/0001-25 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ALAENE BENEDITA SANTANA - CPF: 922.675.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA DIAS - CPF: 014.939.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA..

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). TEMA 1.062, DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do ente público pelo pagamento da verba sucumbencial e a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. A alteração da CDA só ocorreu após a provocação do contribuinte, justificando a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

5. A jurisprudência do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é elevado, nos termos do Tema 1.076, do STJ.

6. A afetação do Tema 1.255, do STF, não impede a aplicação das normas vigentes do CPC sobre a matéria. Ressalte-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do tema, não houve determinação expressa de suspensão dos processos em curso, permitindo a continuação da tramitação regular dos feitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 3.º, inciso III, e 90, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STJ, Tema 1.076; TJ-MT, Agravo Interno n.º 1026502-73.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 270318883):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito designado, Dr. Yale Sabo Mendes, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1061722-48.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em desfavor de CUIABÁ COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ALAENE BENEDITA SANTANA e MARA RUBIA DIAS, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS, acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 169316985 – proc. n.º 1061722-48.2019.8.11.0041):

“Vistos.

O Executado
CUIABA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, excesso de execução diante da ilegalidade da aplicação do IGP-DI e IPCA acrescido de juros de 1% aos débitos fiscais, violação ao Tema 1062 STF (Id. 143013094).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação alegando falta de interesse de agir, uma vez que já houve a retificação dos índices da CDA. Pugnou pela não condenação em honorários de sucumbência (Id. 144420620).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discussão de aspectos jurídicos do crédito tributário, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, como é o caso dos autos.

De acordo com a tese fixada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral nº 1062, "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MÉRITO – NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DISCUSSÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discussão de aspectos jurídicos do crédito tributário, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, como é o caso dos autos. De acordo com a tese fixada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral nº 1062, "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". (TJ-MS - AI: 20006559320218120000 MS 2000655-93.2021.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser necessária ampliação da fase instrutória - Alegação de excesso de execução e inconstitucionalidade na cumulação dos índices de juros e correção monetária para atualização dos débitos tributários, uma vez que deve ser limitado à taxa SELIC – Cabimento – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC – Decisão reformada – Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21549641420238260000 Rancharia, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE TITULO EXECUTIVO - MATÉRIA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É admitido pela doutrina e jurisprudência o cabimento de exceção de pré-executividade quando a parte argúi matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam, para seu exame, dilação probatória e podem ser apreciadas ex officio pelo juiz. (AI 28461/2010, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 16/08/2010) (TJ-MT - AI: 00284615320108110000 28461/2010, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 04/08/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2010)

A Fazenda Pública já alterou os índices de correção da CDA exequenda Id. 144420064.

É certo que a CDA foi alterada pelo credor/parte Excepta somente após a apresentação de defesa pelo Excipiente, que sustentou o excesso de execução e aplicação do Tema 1062 do STF.

Diante disso, em observância ao princípio da causalidade, entendo que ao advogado cabe a fixação de honorários de sucumbência.

O Tema 1.076/STJ estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. 2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10021591820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021).

Com essas considerações,
ACOLHO a exceção de pré-executividade
proposta por
CUIABA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
para determinar que a CDA 20191660247 seja atualizada com a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF.

Realizado o recálculo da CDA, com a apresentação da mesma nos autos, prossiga-se a execução com relação ao crédito restante.

Tendo em vista a extinção de parte do crédito tributário,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, cujo valor será devido pela metade em 2,5% (dois virgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Ressalto que o valor do proveito econômico deverá ser dividido pelo número de executados para depois ser efetuado o cálculo dos honorários.

De acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se o sócio cuja responsabilidade foi excluída parcialmente viesse a pagar toda a dívida, ele teria direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo, pode-se concluir que
o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios,
considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Consigno que, a fim de evitar tumulto processual, eventual cumprimento de sentença deve ser distribuído em ação autônoma distribuída por dependência a estes autos.

Sem custas.

Intime-se a Exequente para em 15 (quinze) dias dar o regular prosseguimento à execução, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES”

Contra esse
decisum,
opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 183436877).

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que não é cabível a condenação em honorários, em razão da perda o objeto (retificação da CDA).

E se mantidos, devem ser fixados com base em equidade, na forma do § 8.º, do art. 85, do CPC, “considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão, tendo em vista que a parte apresentou apenas uma peça (Exceção de Pré-executividade) onde o Estado prontamente atendeu ao requerimento apontado”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)

Conceda, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019 do CPC, para o fim de suspender a decisão singular de 1ª instância no tocante aos honorários advocatícios fixados em favor do Agravado;

b)

Após a concessão do efeito suspensivo, determine a intimação do Agravado, para, querendo, apresentar suas razões;

c)

Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância, para que seja afasta a condenação em honorários ou, acaso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, sejam os honorários advocatícios adequados ao julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8º, NCPC, mantendo-se a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC e a previsão de o valor do proveito econômico deverá ser dividido pelo número de executados para depois ser efetuado o cálculo dos honorários.

d)

Diante do exposto, roga-se aos Eminentes Julgadores que, diante das omissões constatadas, adeque o julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8º, NCPC ao caso, mantendo-se a redução em metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

e)

Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, roga-se, desde já, menção expressa ao posicionamento do STJ acima apontado.

f)

Requer, também, a reforma da decisão para declarar a falta de interesse do recorrido na cominação do Estado à observância do tema 1.062 do STF, na medida em que o Estado já aplica a SELIC à CDA em discussão, tudo conforme espelho em anexo.

g)

Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e a condenação de recorrido em custas e honorários.”

O pedido de antecipação recursal foi
indeferido
, conforme decisão de ID. 268399274.

A parte agravada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 269745764).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O fato jurídico-processual revela que
a parte agravante, em
24.12.2019,
ajuizou a execução fiscal n.º 1061722-48.2019.8.11.0041 em desfavor de
CUIABÁ COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e das corresponsáveis ALAENE BENEDITA SANTANA e MARA RUBIA DIAS,
visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20191660247, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 27.283.711,93 (vinte e sete milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e onze reais e noventa e três centavos).

Ao receber a inicial, no dia
10.02.2020,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 28885375), todavia, sem sucesso as diligências iniciais (envio de AR e Oficial de Justiça).

Na sequência, citada a executada
MARA RUBIA DIAS, conforme certidão de ID. 123522791.

Por sua vez, na data de
1º.03.2024,
a empresa executada
CUIABÁ COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”

(ID. 143013094), a Fazenda Pública, manifestação (ID. 144420620 – 14.03.2024), pugnando pela substituição da CDA, sem ônus à parte exequente, com fundamento no art. 2.º, § 8.º, da Lei n.º 6830/80.

De forma subsidiária, esclarece que a fixação da verba honorária “deverá se restringir ao montante da dívida reduzido em decorrência da aplicação da Taxa Selic ao caso, com a consequente redução pela metade, na forma prevista no art. 90, § 4º, do CPC”.

Sobreveio, então, a decisão proferida, em
19.09.2024,
que acolheu a defesa incidental, “para determinar que a CDA 20191660247 seja atualizada com a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF” e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 169316985).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, incontroverso que é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade
resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Jurisprudência do STJ.”

(
ex vi,
STJ –AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018).

Na hipótese, infere-se que a parte agravante reconheceu a aplicabilidade da SELIC aos débitos de ICMS a serem pagos
(ID. 144420620 –
14.03.2024)
,

e, de imediato, juntou a CDA retificada, contudo, somente após a parte executada ter apresentado a exceção de pré-executividade (ID.
143013094 –
1º.03.2024
),
logo, deve suportar o ônus da sucumbência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.062
, acerca da taxa de juros e correção monetária, dispôs que embora os Estados possam legislar acerca dos índices de atualização a serem utilizados, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União, veja-se a ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A decisão fixada pelo STF consolidou o entendimento de que a Taxa Selic, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, é o índice adequado para a atualização de débitos e créditos tributários no âmbito federal.

Assim, é possível a atualização do crédito tributário com índice previsto na Legislação Estadual ou Municipal, desde que o percentual aplicado não supere ao da Taxa Selic.

In casu,
a Fazenda Pública reconhece a necessidade de adequação dos valores, informando que: “(...) não se contrapõe à pretensão alegada quanto à limitação da aplicação da SELIC aos débitos de ICMS a serem pagos, sendo que inclusive já havia sido retificada”. (
sic
– ID.
144420620 - Pág. 1).

O referido reconhecimento reflete o erro material na fixação dos índices de atualização, o que corrobora a tese defendida pela parte executada na exceção de pré-executividade,
consoante esclarecido pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
(
ex vi
, Decisão Monocrática –
RAI n.º 026655-72.2024.8.11.0000
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.01.2025, Publicado no DJE 22.01.2025).

Desse modo, não merece prosperar a alegação de que: “não são devidos honorários se o executado postula por algo que já foi resolvido antes mesmo de sua irresignação”.

Além disso, não se descuida que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual n.º 12.358, no dia 15 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica, aprova convênios e dá outras providências”.

Igualmente, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa,
o que não é a situação dos autos.

No que tange ao
quantum
, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda. Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

De outro lado, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Em relação à redução dos honorários (art. 90, §4.º, do CPC), considerando que o ente público reconheceu a necessidade de retificação dos montantes exigidos, e promoveu a alteração da certidão de dívida, é cabível a redução dos honorários pela metade, tal como, inclusive, realizado pelo magistrado sentenciante.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu de maneira automática, sem a necessidade de qualquer intervenção da parte adversa.

Além disso, sustenta que a fixação da verba honorária deve observar o principio da equidade, haja vista o elevado valor envolvido na demanda. Defende, ainda, que deve ser suspensa até o julgamento do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), para evitar prejuízos aos cofres públicos.

Por fim, argumenta que a perda superveniente do objeto da afastaria a condenação em honorários advocatícios, na medida em que o excipiente postulou por medida já implementada.

Com base no exposto, requer
(ID. 272100350):

“Diante do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que o ilustre Desembargador Relator exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender.

Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão,
para que seja afasta a condenação em honorários ou, acaso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, sejam os honorários advocatícios adequados ao julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8º, do CPC.

Requer também seja mantida a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

Requer, também, a reforma da decisão para declarar a falta de interesse do recorrido na cominação do Estado à observância do tema 1.062 do STF, na medida em que o Estado já aplica a SELIC à CDA em discussão, tudo conforme espelho em anexo.

Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e a condenação de recorrido em custas e honorários.

Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, roga-se, desde já, menção expressa ao posicionamento do STJ acima apontado.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 272439873).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso,
em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento no sentindo que a retificação da CDA ocorreu apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, justificando o arbitramento da verba honorária.

Isso porque a alegação de que
“a alteração administrativa de todas as CDA ́s do Estado ocorreu via sistema, de forma automática. Entretanto, a juntada aos autos dos respectivos processos judiciais demanda o peticionamento em cada uma das demandas”
não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação objetiva de que a Fazenda Pública corrigiu os valores independentemente e antes da provocação da parte adversa.

O simples fato de o ESTADO DE MATO GROSSO ter promovido ajustes administrativos não dispensa a necessidade de demonstrar que a retificação foi efetivada antes da oposição da exceção. O ônus de provar essa suposta espontaneidade recai sobre o recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não havendo comprovação de que a CDA foi corrigida antes da apresentação de defesa incidental, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outras palavras, depreende-se que mesmo que a Fazenda Pública tenha reconhecido a necessidade de adequação dos índices, tal fato não a exime da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu essa Corte Estadual:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA nº 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado

(N.U 1026502-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação nº 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Em relação ao
quantum
, sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente
.

Na hipótese, infere-se que o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios
“em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, cujo valor será devido pela metade em 2,5% (dois virgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal”.
Outrossim, consignou que o valor do proveito econômico obtido (ou seja, o montante reduzido do valor original da CDA, após a correção pela Taxa Selic) deve dividido pelo número de executados.

Não se descuida que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025